Tribunal: TJDFT
Processo: 0003764-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA no 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Contendo o suporte probatório diversas demonstrações coerentes e harmônicas, como o depoimento das testemunhas e da própria acusada, em Juízo, não deixando dúvidas de que a agente contribuiu, conscientemente, para a concretização da empreitada criminosa (furto qualificado pelo concurso de pessoas), deve ser mantida a condenação. Por isso, também incabível a desclassificação para o delito de receptação simples (art. 180, caput do CP), eis que a dinâmica dos fatos não permite concluir pela incidência dessa última figura delitiva.
2. Esta Corte entende que, embora havendo a atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a aplicação do enunciado de Súmula no 231 do STJ.
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.